Tribunal: TJSP
Processo: 2103411-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento do pedido para reserva de honorários contratuais – Decisão correta – Ausência do contrato de prestação de serviços advocatícios – Existência de dissídio entre a antiga e os atuais advogados da agravante – Agravo de instrumento não provido.